Tribunal: TJSP
Processo: 0415174-69.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Ação ordinária em fase de execução – Alegação da Fazenda do Estado de pagamento a maior – Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante no 17 do STF – Inadmissibilidade – Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis – Precedentes – Recurso provido.